Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702421-90.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SANDRA MAIA RIBEIRO DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 59804391). Ressalto que o prazo concedido para o apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator